Tribunal: TJSP
Processo: 2117553-97.2024.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: Eduardo Velho
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-05-01
Data de publicação: 2025-05-01

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Alegação de omissão, Acórdão que deferiu pedido de incidência de multa e honorários após o primeiro depósito – Alegação do banco de que o valor do remanescente foi calculado pelo exequente e que não teve a oportunidade de ser manifestar - Omissão não verificada – Cabimento dos encargos - Apurado depósito insuficiente, aplicam-se os acréscimos previstos no § 2o, do art.

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Alegação de omissão, Acórdão que deferiu pedido de incidência de multa e honorários após o primeiro depósito – Alegação do banco de que o valor do remanescente foi calculado pelo exequente e que não teve a oportunidade de ser manifestar - Omissão não verificada – Cabimento dos encargos - Apurado depósito insuficiente, aplicam-se os acréscimos previstos no § 2o, do art. 523, do CPC, independentemente do valor remanescente.

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – EXECUÇÃO INDIVIDUAL – Multa - Litigância de má-fé – Inocorrência – Pleito de condenação afastado.

Embargos rejeitados.